Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704594-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, LUCAS MARINHO SAUD, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, VANDER RIBEIRO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR REMANESCENTE. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, não trata de interferência aos cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, ou de reabertura do debate acerca de seus valores, mas dos consectários lógicos dos embargos à execução, pois a garantia do juízo para oposição de embargos à execução não se equivale ao pagamento voluntário. 2.Além dos valores devidos, deve incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973 e 90%, custas processuais e honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, deduzidos os valores já levantados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, defendendo que o reconhecimento de saldo remanescente em favor dos recorridos enseja enriquecimento indevido. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIOS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não deveria subir. Isso porque a turma julgadora assentou: Os fundamentos da referida sentença, proferida em 30.7.2010, baseiam-se no último cálculo apresentado pelo perito, considerando-o correto, por refletir o título executivo judicial, que, por sua vez, definiu os parâmetros da condenação, com a correção monetária dos valores das cotas pessoais pagas aos Autores, descontados os percentuais de correção já aplicados pela PREVI. O último laudo pericial concluiu que, “aplicados os índices relativos aos expurgos, em substituição àqueles utilizados pela PREVI, apura-se como resultado uma diferença total da reserva de poupança, na data de afastamento dos Embargados, de R$ 272.268,36 (...), que corrigida monetariamente pelos índices do TJDFT e acrescida de juros moratórios de 05% e 1% ao mês, a partir da data da citação, 24/11/1998, monta em 907.078,83 (...) na data de 30/04/2005. Atualizado este valor para a data imediatamente anterior (05/03/2006) ao depósito judicial realizado pela PREVI, de R$ 1.142.015,12, com correção monetária e juros de mora, tem-se a importância de R$ 1.048.660,92 que somado aos honorários de R$ 20.000,00 monta em R$ 1.068.660,92 (...). Apura-se, assim, um excesso de execução no valor de R$ 73.354,20 (...) correspondente a diferença entre R$ 1.142.015,12 e R$ 1.068.660,92." Constata-se, portanto, que, realmente, além dos valores devidos (R$ 1.048.660,92), deve incidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973, 90% de custas processuais, e os honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 nos Embargos à Execução. O que, por simples cálculos dos valores históricos, resulta na importância de R$ 1.158.026,90, consistente na soma de R$ 1.048.660,92, R$ 104.866,09 (multa 10%) e R$ 4.500,00 (90% de R$ 5.000,00 de honorários). Os Agravantes informaram que já foram levantados R$ 466.353,43 (valor incontroverso) e a quantia de R$ 94.742,48, paga ao exequente João Francisco Saud, bem como R$ 20.000,00, a título de honorários advocatícios ao advogado José Carlos de Almeida (em 23.3.2007). Verifica-se, ainda, que houve o depósito de R$ 1.142.015,11 pela parte agravada, em 23.2.2006 (Id. 50498902 dos autos de origem), transferidos para conta judicial em 17.8.2006. Não se pode aferir o levantamento de outros valores além destes, pois não constam dos autos todos os documentos dos feitos concernentes ao presente agravo nem os autos de origem. Portanto, deve-se considerar que os Agravantes fazem jus ao saldo de R$ 1.158.026,90, deduzidos os valores já levantados (ID 21339580). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Cumpre ressaltar que não trata, no caso, de interferência nos cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, ou de reabertura do debate acerca de valores, mas de consectários lógicos dos honorários dos Embargos de Execução e da multa de 10% pendente, pois a garantia do juízo para oposição de Embargos à Execução não se equivale ao pagamento voluntário (ID 21339580). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023